Tribunal: STF
Processo: Rcl 77931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada por Lyx Participações e Empreendimentos S/A contra decisão do juízo da Décima Primeira Vara do Trabalho de Curitiba/PR que, no Processo n. 0000797-34.2021.5.09.0011, teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360.



    2. Em 3.4.2025, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Lyx Participações e Empreendimentos S/A, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 611.503, TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES” (e-doc. 14).



    3. Publicada essa decisão no DJe de 5.5.2025, Lyx Participações e Empreendimentos S/A opõe tempestivos embargos de declaração em 7.5.2025 (e-doc. 18).



    4. Argumenta que “o caso ora em análise não foi analisado sob a ótica da tese a ser firmada no julgamento do (ARE) 1532603, com repercussão geral reconhecida pelo plenário deste E. STF (Tema 1.389 da Tabela de Repercussão Geral), em que será analisada justamente a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’” (fl. 2, e-doc. 26).



    Afirma que, “em se tratando de caso em que se discute justamente a exequibilidade ou não de título executivo inconstitucional por meio do qual se declarou a ilicitude da pejotização e a inversão do ônus da prova da fraude na contratação civil/comercial, impõe-se a necessidade de sobrestamento da presente reclamação constitucional, bem como a suspensão da execução no processo matricial nº 0000572-68.2022.5.09.0014, acatando-se o pedido liminar realizado na petição inicial da presente reclamação constitucional (alínea ‘d’ do rol de pedidos)” (fl. 2, e-doc. 26).



    Pede “sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos” (fl. 4, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    7. Opostos os embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não se há de conduzi-los ao colegiado.



    8. Lyx Participações e Empreendimentos S/A pretende seja a reclamação sobrestada para aguardar-se o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    9. A decisão agravada foi proferida em 3.4.2025, antes do reconhecimento da repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, e antes da determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre o tema nas instâncias ordinárias, o que não alcança a presente reclamação constitucional.



    Na espécie vertente, inexiste a omissão alegada.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do 
art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora